Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739903-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 – Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3 – O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 – Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 – Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 – A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 – Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 – O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 – Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 – A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, § 3o, 783 e 803, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o título executivo extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa - CDA) se encontra ilíquido, inexigível e incerto, diante da ausência dos pressupostos processuais para ajuizamento do executivo à propositura da presente execução fiscal em observância à matéria relativa ao tema 1.062/STF, que trata de índices de correção monetária e taxas de juros de mora para créditos tributários; e b) artigos 27, da Lei 9.868/1999, e 927, § 3o, do CPC, ao argumento de que o TJDFT não seria o órgão competente para modular os efeitos da decisão cuja tese teria sido objeto de tema de repercussão pelo Tema 1.062/STF, tendo em vista tratar-se de solução de conflito versado sobre matéria constitucional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 24, inciso I, §§ 1o a 4o, 97, 102 e 103-A, todos da Constituição Federal, porque o plenário do STF já havia se manifestado sobre a matéria, sem a modulação dos efeitos em diversos outros julgados, a respeito do tema 1.062/STF, entendendo que o decisório modulador subordina-se apenas às situações de repetição de indébito e não, aos casos de executivo fiscal. Requer a condenação do recorrido ao pagamento da verba honorária, segundo o disposto no artigo 85, § 3o e incisos I a V, do CPC, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado e Fábio dos Santos Morales OAB/GO 61.616-A (ID 37141065). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 485, § 3o, 783 e 803, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento da verba honorária, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Fábio dos Santos Morales OAB/GO 61.616-A (ID 37141065). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027